Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702784-48.2021.8.07.0018 APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-autora para, querendo, manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, de inovação recursal, notadamente quanto à alteração da causa de pedir e ausência de negativa da concessão do benefício à luz do novo preceito normativo. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora